Tribunal: TJDFT
Processo: 0741195-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741195-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DOS SANTOS GOMES AGRAVADO: PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, ADRIANO SILVA DE ALMEIDA, PAMELLA DA SILVA ALMEIDA D E S P A C H O Em face dos esclarecimentos do agravante sobre sua representação processual (id 76911800), intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital